Tribunal: TJDFT
Processo: 0756162-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1109/STJ. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que reconheceu a prescrição dos débitos referentes aos créditos de 2011.
3. Esclarece que o crédito foi reconhecido pela Administração e há jurisprudência já consolidada neste e.TJDFT de que não há de se falar em prescrição tendo em vista o reconhecimento administrativo da dívida. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 65378025.
III. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em: i) examinar a ocorrência da prescrição dos valores devidos à recorrente.
IV. Razões de Decidir
6. Consultando os autos verifico que a Declaração de Exercício Findo, ID 65378011, pág. 1/2, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal/Diretoria de Pagamento de Pessoas/Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, informa que a recorrente tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios anteriores, R$ 7.296,32 (sete mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), declarando ainda os números dos pedidos, bem como, Processo SEI, quais sejam: Processo SEI 00080-00142313/2024-21, Pedidos nos. 0046/2012 e 0081/2012.
7. Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo perante o ente distrital antes do decurso do prazo prescricional, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do art. 4o do Decreto n.o 20.910/1972.
8. Na Declaração de Exercícios Findos, ID 65378011, pág. 1/2, consta o detalhamento dos créditos da recorrente, com descrição dos valores, anos e números dos pedidos/processos administrativos em que se reconheceu a existência de verba a receber. Nele se verifica pedidos de no. 0046/2012 e 0081/2012, (R$ 7.296,32) referente aos pagamentos de diferenças de gratificações do período de 07 a 12/2011, sendo que o reconhecimento feito antes de a prescrição se consumar e a consequente demora apenas para o pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
9. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. No mesmo sentido: (Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Acerca do Tema Repetitivo n° 1.109/STJ, na apreciação conjunta dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
11. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da recorrente referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, antes de a prescrição se consumar, conforme documentos anexados com a inicial e confirmados pelo recorrido em sede de contestação.
V. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, pagar à recorrente o valor ora reconhecido no valor de R$ 7.296,32 (sete mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos). Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
10. Custas recolhidas, ID 65378022/65378023. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Decreto-Lei n. 20.910/1932;
Decreto n. 32.598/10;
Tema 1109/STJ 529/STJ;
Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
Arts. 191 e 202 do CC/2002.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1721412, 07644814220228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).